Tribunal: TJSP
Processo: 1019330-39.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Negativa de contratação – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras na hipótese de falha na prestação de serviços, em especial no que tange à segurança das transações financeiras efetuadas no desenvolvimento de suas

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito – Negativa de contratação – Cartão de crédito consignado – Sentença de parcial procedência – Recurso do réu.
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras na hipótese de falha na prestação de serviços, em especial no que tange à segurança das transações financeiras efetuadas no desenvolvimento de suas atividades – Súmula n. 479 do STJ – Regularidade da adesão do cartão de crédito consignado não comprovada – Documentos bancários com simples assinatura manuscrita atribuída à consumidora – Não preenchimento dos campos destinados à data da contratação e aos dados da titular (nome completo, RG e CPF) – Desinteresse da instituição financeira na produção da prova pericial determinada pelo nobre magistrado – Tema Repetitivo n. 1061 do STJ – Ausência de faturas ou prova de disponibilização de valores (comprovante de transferência ou cédulas de saque) – Débito inexistente – Dever de o banco restituir os valores descontados do benefício previdenciário na forma determinada em Primeira Instância (simples) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
DANOS MORAIS – Desrespeito à dignidade da consumidora – Emissão de cartão de crédito a partir de documentos com inúmeros campos "em branco" – Descontos diretos em folha de pagamento – Ausência de prova de contrapartida financeira – Presumida angústia diante da cobrança involuntária – Demandante é pessoa financeiramente hipossuficiente, com renda líquida mensal de R$ 1.500,00, e beneficiária da gratuidade de justiça – Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado em Primeira Instância (R$ 5.000,00) se revela adequado para atender a tríplice finalidade do instituto e está em consonância com o referencial adotado por esta Colenda Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Nobre magistrado condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação – Pedido do banco para redução ao patamar mínimo (10% sobre a mesma base de cálculo) – Não acolhimento – Inteligência do art. 85, §2o, do CPC – Percentual adotado em Primeira Instância (15%) está em consonância com as particularidades da lide, especialmente o tempo de duração (03 anos desde a data do ajuizamento e a prolação da r. sentença) – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.
CONCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.